Tribunal: TJDFT
Processo: 0739027-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739027-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GLADSTONE PEREIRA BEZERRA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. TESE FIRMADA. IRDR No 16. 1. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema no 1.150 (REsp no 1.895.936/TO), o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que a causa de pedir se restringe à má gestão na correção monetária do saldo referente aos recursos do PASEP depositado na conta individual de servidor público. 2. A questão concernente à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas causas relativas ao PASEP também foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16, processo no 0720138-77.2020.8.07.0000, onde se concluiu que nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; b) artigos 1o do Decreto no 1.608/1995 e 5o da Lei Complementar no 8/1970, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, consoante decidido no tema 1.150 dos recursos repetitivos do STJ, razão pela qual a Justiça Federal seria competente para julgar o presente caso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJBA, do TJTO e do TJDFT. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o do Decreto no 1.608/1995 e 5o da Lei Complementar no 8/1970, bem como no que tange ao invocado dissídio interpretativo. Com relação à tese de ilegitimidade passiva do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.895.936/TO (tema 1.150), concluiu que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 69678287): Conforme restou decidido por ocasião do julgamento do REsp no 1.895.936/TO (Tema no 1.150), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o Banco do Brasil, ora apelado, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização/restituição de valores em razão de desfalques nas contas correntes do PASEP, visto ser o administrador do programa e o mantenedor das contas individualizadas dos participantes (ID 64789197 – Pág. 5). Recentemente, a questão foi definitivamente decidida no âmbito desta Corte de Justiça quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16, processo no 0720138-77.2020.8.07.0000, de relatoria do Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI, onde foram fixadas as seguintes teses: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. No caso dos autos, verifica-se que a causa de pedir da demanda se restringe apenas à má gestão dos recursos do PASEP pelo Banco do Brasil S/A, que teria corrigido indevidamente o saldo depositado na conta individual. Ademais, não pretende o apelante questionar as normas e decisões de administração do PASEP, que são estabelecidas exclusivamente por um Conselho Diretor, atualmente vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional no Ministério da Economia. Portanto, pelas razões expostas, o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da demanda é medida que se impõe (ID 64789197 – Pág. 8/9). Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com fundamento em paradigma deste TJDFT, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024